Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-83.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000147-83.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA PERES CALEFI - CPF: 995.306.271-49 (RECORRENTE), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR MATERIAL – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR MATERIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – DANO MATERIAL – VERBA ESSENCIALMENTE COMPROVADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O VALOR COMPROVADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão quanto ao valor da indenização material e diante da falta de prova do valor total descontado, deve-se o valor da indenização material ser reduzida para a quantia comprovada.

Embargos acolhidos para sanar a omissão e reduzir o valor da indenização material.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que a condenou ao pagamento de dano material, em dobro, e moral, conforme dispositivo da sentença que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação e mantenho a liminar de id.27996324,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, para a parte promovida:
DECLARAR
inexistente a contratação do contrato de empréstimo de no.54463826,
CONDENAR
o requerido em danos materiais, no valor de R$ 4.229,55, em dobro, devendo ser acrescida a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. após a data da prolação desta sentença e
CONDENAR
o requerido em indenização por danos morais no R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser acrescida a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. após a data da prolação desta sentença.

O recurso interposto fora desprovido, sendo mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispositivo do voto:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Alegou a parte Embargante que o voto e o acórdão proferidos são omissos quanto ao tópico recursal do dano material, pois impugnou o valor da indenização material, cujo valor não fora comprovado nos autos.

Alegou que “reservou o período total R$ 2.238,61 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) vindo a realizar efetivamente descontos no valor de R$ 1.990,94 (um mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)”, de modo que apensas este valor é devido.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão “fazendo constar que a parte Embargada não comprovou efetivamente os R$ 4.229,55 (quatro mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sendo comprovado apenas R$ 1.990,94 (um mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios, pois todos os pontos foram devidamente apreciados.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas em confronto com o recurso interposto, verifico a existência da omissão quanto ao dano material no voto proferido, pois realmente nos autos há comprovação apenas do desconto da quantia de R$ 1.990,94 quantia esta que deve ser restituída em dobro.

Isso se deve ao equívoco da parte promovente que somou a reserva de margem com os descontos, no entanto apenas os valores devidamente descontados convertem-se em dano material.

A parte promovida comprovou que reservou o período total R$ 2.238,61 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) vindo a realizar efetivamente descontos no valor de R$ 1.990,94 (um mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), de modo que apensas este valor é devido

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão e fixar a indenização material no importe de R$ 1.990,94 (um mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), a ser restituído em dobro, reduzindo os honorários para 10% sobre o valor da condenação, em virtude do provimento em pequena parte, restando mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021